Tribunal: TJES
Processo: 5006446-67.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006446-67.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENDREEL SOARES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006446-67.2021.8.08.0011
Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ENDREEL SOARES DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: MERCADOPAGO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. ACESSO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia dos autos versa sobre o acesso de terceiros à conta da parte autora na plataforma da ré. Alega a parte autora que possui conta na plataforma digital da ré e que, no dia 01.10.2021, constatou que foram realizadas diversas transferências de valores para conta de terceiro desconhecido e várias compras com seu cartão de crédito, o qual estava cadastrado na plataforma. Afirma a parte autora que buscou a ré para solucionar o conflito extrajudicialmente, porém, sem êxito. Dessa forma, o autor pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de danos materiais. No entanto, julgou improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A
situação narrada nos autos consiste em falha de segurança da ré, que, a partir dos elementos probatórios, permitiu o acesso de terceiros à conta mantida pelo autor na plataforma digital. Do referido acesso, diversas transações foram realizadas na conta do autor, sendo, R$ 735,60 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) transferido via
Pix
, R$ 615,29 (seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos) gastos em compras no cartão de crédito do autor, bem como R$ 249,62 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em compras com o “Mercado Crédito”.
Ao ofertar o aludido serviço, é dever da parte ré dispor de mecanismos de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários, sendo que eventual falha é analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

(4).
Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII). Isto porque a ré não demonstra a inexistência de falhas no sistema de segurança, permitindo que terceiros tivessem acesso à conta e aos dados da parte autora. Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré. Acerto do ato sentencial.

(5).
Ademais, nota-se que os valores das transações e compras realizadas por terceiros na conta do autor, totalizam o montante de R$ 1.600,51 (mil e seiscentos reais e cinquenta e um centavos), enquanto o valor da condenação estipulada pelo Juízo a quo foi de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais). Dessa forma, a sentença de piso merece parcial reforma

no que se refere ao valor a ser restituído à parte autora.

(6).

Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, vez que inexistem elementos aptos a comprovar maiores desdobramentos à personalidade do autor. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença de piso tão somente para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de
R$ 1.600,51
(mil e seiscentos reais e cinquenta e um centavos),
com juros de mora desde a citação e correção monetária dos respectivos desembolsos. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)